Tribunal: CARF
Processo: 10950.902114/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.902114/2017-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.723 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Assunto
INSUMO DE PIS E COFINS NO REGIME NÃO CUMULATIVO
Recorrente
USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem verifique os documentos juntados em
recurso voluntário, para atestar a legitimidade da alocação direta do crédito de exportação dos
fretes e armazenagem pagos pela empresa. Em seguida, dê ciência ao contribuinte do relatório
fiscal. Por fim, que sejam os autos devolvidos ao CARF, para prosseguimento do julgamento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3301-001.715, de 22 de setembro de 2021, prolatada no julgamento do processo
10950.900176/2017-34, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.902114/2017-67
Fl. 54400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se do Pedido de Ressarcimento referente a créditos na apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS-Pasep/Cofins, relativos a mercado à externo e de
declarações de compensação vinculadas ao crédito do período em questão.
A Delegacia da Receita Federal, com fundamento no Termo de Verificação
Fiscal, reviu de ofício, o crédito do Pedido de Ressarcimento que havia sido objeto de despacho
eletrônico, reconhecendo agora o crédito e homologando/homologando parcial as compensações
declaradas.
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Para a apuração do crédito a ser reconhecido, o Termo de Verificação Fiscal
fundamentou-se em diversas razões, conforme descrito abaixo.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE FRETE DE VENDAS
O auditor-fiscal, ao contrário da contribuinte, utilizou o rateio proporcional para
determinar os créditos decorrentes de fretes de vendas vinculados à exportação, com a seguinte
justificativa:
No que tange especificamente aos créditos apurados em relação ao frete de vendas
de produtos destinados ao exterior – diretamente vinculados à exportação, o cálculo dos créditos
realizado pela interessada será desconsiderado, porquanto não foi utilizado o método de rateio
proporcional utilizado nos demais custos, despesas e encargos passíveis de geração de crédito,
em afronta ao disposto no § 9o, do art. 3o, da Lei no 10.637/02, (...)
Sobre as despesas com fretes de venda e de armazenagem, a interessada se
utilizou do método de apropriação direta para a determinação dos créditos, ou seja, os créditos
foram calculados mediante a utilização dos custos, despesas e encargos incorridos diretamente,
sem se utilizar do rateio proporcional utilizado nos demais custos e despesas que geraram direito
ao crédito.
Contudo, cumpre reportar que no bojo das despesas cotejadas, apropriadas
integralmente aos créditos vinculados à receita de exportação, foram encontradas despesas de
fretes provenientes de transporte de produtos comercializados no mercado interno, além de
remessa de produtos entre unidades da empresa, fatos que demonstram o erro na determinação
do método de apropriação dos créditos realizado pela interessada.
Neste caso, e nos demais custos, despesas e encargos comuns, será utilizado o
rateio proporcional apurado em cada período de apuração.
RATEIO DOS CRÉDITOS VINCULADOS À EXPORTAÇÃO
Fl. 54401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.723 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902114/2017-67

O auditor-fiscal refez os cálculos do rateio dos créditos vinculados à exportação
com base nos seguintes argumentos:
Sendo assim, a receita bruta total abrange receitas que cumulativamente: a)
estejam sujeitas aos regimes cumulativos e não-cumulativos (campo de incidência da
contribuição); 2) quando sujeitas ao regime não-cumulativo da contribuição, estejam vinculadas
a créditos, ou seja, para auferir tais receitas a pessoa jurídica foi obrigada a incorrer em custos,
despesas e encargos que geram direito a créditos; e 3) estejam vinculadas a custos, despesas e
encargos que, além de contribuírem para a geração de receitas submetidas aos regimes
cumulativos da contribuição, também estejam vinculados a receitas submetidas ao regime não-
cumulativo da contribuição.
Seguindo este raciocínio, depreende-se que as receitas submetidas ao regime de
tributação concentrada da contribuição e as demais receitas tributadas à alíquota de 1,65 %
(receitas que não se referem à venda de bens e à prestação de serviços, mas que se sujeitam ao
regime da não-cumulatividade) devem ser adicionadas ao cálculo do somatório da receita bruta
total.
Ainda nesta linha, é possível concluir que as receitas decorrentes de vendas
realizadas com isenção, alíquota zero e as não alcançadas pela incidência da contribuição, por
força do dispositivo legal estabelecido no art. 17, da Lei no 11.033/04, abaixo descrito, por
permitirem ao vendedor a manutenção dos créditos vinculados a estas receitas, os valores
relativos a essas receitas devem compor o somatório da receita bruta total para fins de rateio,
bem como o somatório da receita bruta sujeita a não-cumulatividade:
Segundo o entendimento apontado neste relatório, devem compor o somatório da
receita bruta total apenas os valores referentes às receitas de VENDAS de produtos tributados à
alíquota zero (adubos e fertilizantes), presentes nas memórias de cálculo e informadas no
DACON.
A receita financeira auferida pela empresa (juros recebidos e variação monetária e
cambial ativa), a despeito de se sujeitar ao regime da não-cumulatividade, s.m.j., não deve afetar
a composição da receita bruta total para fins de rateio. Vale destacar que esse foi exatamente o
entendimento empregado pela interessada na apuração do cálculo da receita bruta total para fins
de rateio, uma vez que as receitas financeiras auferidas no período não afetaram ou modificaram
a definição da base de cálculo do crédito da contribuição.
A partir da produção dos efeitos da Lei no 11.727/08 (01/10/2008) a venda de
álcool, inclusive para fins carburantes, passou a sofrer a incidência concentrada da contribuição,
se sujeitando ao regime da não-cumulatividade, porém com alíquotas diferenciadas previstas no
art. 5o, da Lei no 9.718/98. Neste sentido, a receita advinda com a venda destes produtos deve
ser– como de fato foi - adicionada ao somatório da Receita Bruta Sujeita a Não-Cumulatividade.
GLOSAS EFETUADAS
O auditor-fiscal passa a descrever as glosas efetuadas na apuração dos créditos a
descontar na apuração do PIS-Pasep/COFINS não cumulativo, tecendo suas considerações.
Fl. 54402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.723 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902114/2017-67

Em recurso voluntário, a Recorrente ataca a fundamentação da decisão de piso e
ratifica suas razões da defesa anterior.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
interposição.
Na acusação fiscal, no que tange especificamente aos créditos apurados
em relação ao frete de vendas de produtos destinados ao exterior –
diretamente vinculados à exportação –, informado na Linha 07 – Ficha
06A - “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda”:
O cálculo dos créditos realizados pela interessada será desconsiderado,
porquanto não foi utilizado o método de rateio proporcional utilizado nos
demais custos, despesas e encargos passíveis de geração de crédito, em afronta
ao disposto no §9o, do art. 3o, da Lei no 10.637/02, abaixo relacionado:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 7° Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição pra o PIS/Pasep, em relação apenas à parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas.
§ 8° Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7° e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. § 9o O método eleito
pela pessoa jurídica para determinação do crédito será aplicado consistentemente
por todo o ano-calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria
da Receita Federal. (grifou-se)
Sobre as despesas com fretes de venda e de armazenagem, a interessada se
utilizou do método de apropriação direta para a determinação dos créditos, ou
seja, os créditos foram calculados mediante a utilização dos custos, despesas e
encargos incorridos diretamente, sem se utilizar do rateio proporcional utilizado
nos demais custos e despesas que geraram direito ao crédito.
Fl. 54403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.723 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902114/2017-67

Contudo, cumpre reportar que no bojo das despesas cotejadas, apropriadas
integralmente aos créditos vinculados à receita de exportação, foram
encontradas despesas de fretes provenientes de transporte de produtos
comercializados no mercado interno, além de remessa de produtos entre
unidades da empresa, fatos que demonstram o erro na determinação do método
de apropriação dos créditos realizado pela interessada.
Neste caso, e nos demais custos, despesas e encargos comuns, será utilizado o
rateio proporcional apurado em cada período de apuração.
A DRJ seguiu a mesma linha:
No que diz respeito ao rateio, o auditor-fiscal desconsiderou o cálculo dos
créditos realizado pela interessada na Linha 07 da Ficha 06A – Despesas de
Armazenagem e Fretes na Operação de Venda, porque ela não utilizou o
método de rateio proporcional utilizado nos demais custos, despesas e encargos
passíveis de geração de crédito, em desacordo com o disposto no § 9o do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002. Ele informa, ainda, que, no bojo das despesas das
quais decorreu o total de créditos aí lançado, foram encontradas despesas de
fretes provenientes de transportes de produtos comercializados no mercado
interno, além de remessa de produtos entre unidades da empresa, o que
demonstraria o erro da determinação do método de apropriação dos créditos.
A contribuinte alega que somente os dispêndios comuns às receitas de
exportação e às receitas de mercado interno deveriam ser rateados
proporcionalmente, sendo que em relação a custos, despesas e encargos
vinculados exclusivamente à receita de exportação não haveria que se falar em
rateio proporcional.
Nesse sentido ela diz que a totalidade das operações no mercado interno
contariam com o frete sob responsabilidade do destinatário e, por isso, todos os
dispêndios próprios com transporte de sua produção destinariam-se
exclusivamente à exportação, ou seja, vinculando-se apenas à receita de
exportação. Para comprovar suas alegações, a manifestante juntou documentos
aos autos.
Ocorre que os documentos juntados pela contribuinte são apenas uma pequena
amostra, não tendo, pois, o condão de comprovar que de fato todas as despesas
de frete seriam vinculadas à receita de exportação. Ressalte-se que o auditor-
fiscal afirma que foram encontradas despesas de fretes provenientes de
transporte de produtos comercializados no mercado interno e de remessa entre
unidades da empresa e, por isso, somente a comprovação de que todos os
valores relativos a fretes na venda estivessem vinculados à receita de exportação
teria capacidade de dar fundamento às alegações da manifestante.
Ademais, como se verá no item específico de glosas de créditos decorrentes de
despesas com fretes na operação de venda, várias dessas despesas não dão nem
direito a crédito na apuração da contribuição devida.
Dessa forma, correto o procedimento do auditor-fiscal ao aplicar o método
proporcional também em relação à apropriação de créditos relativos a despesas
com fretes nas operações de venda.
Fl. 54404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.723 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902114/2017-67

Ocorre que, em petição complementar ao recurso voluntário, a
Recorrente aduz:
1. Conforme sustentado em sede de impugnação e reiterado no recurso
voluntário, a Requerente demonstra a correta alocação direta como
crédito de exportação dos valores pagos em decorrência de fretes e
armazenagem em sua operação, sem aplicação prévia do rateio
proporcional (Tópico IV.1), uma vez que todos os custos atrelados a estas
rubricas se reportam obrigatoriamente a gastos vinculados à produção
voltada estritamente para exportação.
2. Sobre a questão, o acórdão proferido pela DRJ denota que a
documentação amostral colacionada à época da impugnação não seria
hábil a comprovar o alegado, figurando tal questão como óbice ao
reconhecimento do crédito.
3. Nessa esteira, após detido e árduo trabalho de levantamento de
documentação probante, ora carreada aos autos, em atenção à verdade
material, a Requerente, conforme se faz prova, demonstra que a
integralidade dos créditos em apreço, de fato, se reportam à
movimentação e armazenagem de lotes voltados para exportação,
podendo assim, fazer jus ao creditamento imediato.
4. Apresenta documentos correspondentes a essas alegações.
E, ao final, conclui e requer:
(i) a juntada e apreciação dos documentos comprobatórios anexos conjuntamente
às razões de Recurso Voluntário interposto, para que seja reconhecido o direito à
manutenção dos créditos referentes às despesas com fretes e armazenagem
relacionadas às exportações da Requerente, ante a comprovação que a
integralidade de tais despesas não são comuns às receitas do mercado interno e
externo, e, portanto, não se sujeitariam ao método de rateio proporcional;
(ii) por conseguinte, uma vez reconhecido o direito de a Requerente apropriar-se
diretamente das despesas com fretes e armazenagem relacionadas às exportações
no período em discussão, impõe-se a reapuração do índice de rateio proporcional
aplicado aos demais créditos do período.
Diante disso, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem verifique os documentos juntados em recurso
voluntário, para atestar a legitimidade da alocação direta do crédito de
exportação dos fretes e armazenagem pagos pela empresa.
Em seguida, dê ciência ao contribuinte do relatório fiscal.
Por fim, que sejam os autos devolvidos ao CARF, para prosseguimento
do julgamento.

Fl. 54405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.723 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902114/2017-67

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem verifique os documentos juntados em recurso
voluntário, para atestar a legitimidade da alocação direta do crédito de exportação dos fretes e
armazenagem pagos pela empresa. Em seguida, dê ciência ao contribuinte do relatório fiscal. Por
fim, que sejam os autos devolvidos ao CARF, para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 54406
DF CARF MF
Documento nato-digital